Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. DÚVIDA ACERCA DA CORRETA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVALIAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA GARANTIR PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de n° 0704873-73.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob alegação de haver necessidade da realização de prova técnica para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado. Narra o agravante que após ser aprovado em todas as fases do concurso para provimento de cargos da Polícia Penal, da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, foi considerado inapto no teste de aptidão física por ser reprovado no teste de barra fixa. Alega que a eliminação foi ilegal, uma vez que a fiscal de prova desconsiderou a contagem da primeira barra que foi executada corretamente, nos moldes das posteriores, mais especificamente na de número 4 (quatro). Acrescenta que contratou um professor renomado, perito no assunto que, ao avaliar o vídeo da prova, concluiu que sua eliminação foi equivocada, uma vez que o agravante teria executado corretamente os cinco exercícios exigidos no edital. Informa que foi aprovado dentro do número de vagas para o curso de formação com início em 15/05/2023 e que o indeferimento da liminar pode trazer dano irreparável, uma vez que o curso é único. Requer a concessão de antecipação da tutela para suspender a eficácia do ato impugnado e como consequência para determinar que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP). No mérito, a confirmação da tutela antecipada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (ID 46541033). Contrarrazões apresentadas (ID 47494611).
3. Os documentos juntados dão margem para entendimento diverso do aplicado pela banca examinadora, já que a barra (1) desconsiderada pela examinadora foi executada, à primeira vista, da mesma forma que a barra (4) considerada correta. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob alegação da necessidade de dilação probatória: a real aferição quanto à correta execução do serviço somente será possível após prova técnica específica a respeito do tema. Há, pois, dúvida acerca da eliminação do candidato.
4. Ressalto que o agravante, se considerado apto, teve classificação para participar do curso de formação e sua inclusão por meio de liminar não prejudicará outro candidato, já que, conforme documento de ID (46509866 - pág. 1 a 21) as vagas do curso não foram preenchidas em sua totalidade. Necessário, portanto, garantir que o candidato, diante da dúvida, participe do curso de formação.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela recursal antecipada confirmada. Decisão reformada para suspender a eficácia do ato impugnado e para determinar ao INSTITUTO AOCP que realize a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP). Sem custas e honorários em razão do provimento recursal.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.